Tribunal: TJES
Processo: 5006407-76.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento; Cláusula Penal
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006407-76.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUZIMAR FERREIRA DOS SANTOS DA ROS e outros

APELADO: NEO RICHE ROCHA GUSMAO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006407-76.2022.8.08.0030

APELANTE:
EUZIMAR FERREIRA DOS SANTOS DA ROS e LARA DOS SANTOS DA ROS

APELADOS:
NEO RICHE ROCHA GUSMÃO

JUÍZO PROLATOR:
1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES – Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
EUZIMAR FERREIRA DOS SANTOS DA ROS e LARA DOS SANTOS DA ROS
contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada por

NEO RICHE ROCHA GUSMÃO
, constituindo título executivo judicial e fixando condenação pecuniária. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelas rés, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às apelantes, diante da documentação apresentada e da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura à pessoa natural com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça.

O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural.

A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de pobreza tem presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante prova robusta em sentido contrário (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP; AgInt no AREsp 990.935/RJ).

Os documentos juntados aos autos pelas apelantes atendem à determinação judicial, revelando quadro de insuficiência de recursos, não havendo prova capaz de infirmar a presunção legal.

A orientação consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que renda inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão da gratuidade da justiça (TJES, Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048; Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08.0015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário.

A juntada de documentação idônea é suficiente para corroborar a alegação de insuficiência econômica, impondo-se a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 04.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.03.2017; TJES, Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 08.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08.0015, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006407-76.2022.8.08.0030

APELANTE:
EUZIMAR FERREIRA DOS SANTOS DA ROS e LARA DOS SANTOS DA ROS

APELADOS:
NEO RICHE ROCHA GUSMÃO

JUÍZO PROLATOR:
1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES
– Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EUZIMAR FERREIRA DOS SANTOS DA ROS e LARA DOS SANTOS DA ROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
NEO RICHE ROCHA GUSMÃO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para constituir título executivo judicial e condenar as requeridas ao pagamento das quantias de R$ 27.810,00 (vinte e sete mil, oitocentos e dez reais), a cargo de Euzimar, e R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a cargo de Lara, ambas com correção pela taxa SELIC, determinando ainda o abatimento da importância de R$ 18.989,00 (dezoito mil, novecentos e oitenta e nove reais) já quitada, além de fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas rés sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da correção ou não da decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
formulado pelas apelantes, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência.

Com efeito, dispõe o art. 98 do CPC/2015:

"A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

E, em reforço, estabelece o art. 99, §3º, do mesmo diploma processual que:

"Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

No caso em exame, embora o magistrado de origem tenha consignado que as apelantes não teriam se desincumbido de comprovar a alegada hipossuficiência, observa-se dos autos, em especial do ID nº 11294431, que houve a juntada de documentação hábil a corroborar a precariedade financeira invocada.

Ora, tais documentos atendem, de forma suficiente, ao comando judicial de apresentação das últimas declarações de imposto de renda ou, em caso de inexistência, de declaração de isenção. A exigência restou, portanto, satisfeita pelas apelantes, em contraste com a conclusão alcançada na sentença recorrida.

Cumpre destacar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que a gratuidade judiciária deve ser concedida sempre que a parte demonstre, ainda que de modo simplificado, a ausência de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, bastando a declaração de pobreza, a qual somente pode ser infirmada diante de provas em sentido contrário. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Ao analisar o caso concreto, verifico que os elementos probatórios acostados pelos apelantes são mais que suficientes à comprovação da sua hipossuficiência econômica, aptos, portanto, ao deferimento da gratuidade pretendida.

Deste modo, equivocada a sentença no que tange ao indeferimento do benefício.

Tal conclusão se coaduna com o pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 3. Compulsando detidamente estes autos é possível verificar que a primeira agravante encontra-se atualmente desempregada e o segundo agravante exerce o ofício de “técnico de manutenção”, conforme CTPS e contracheque colacionados aos autos. Nesse cenário, observa-se que o agravante empregado aufere renda de R$1.929,94 (mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro reais) líquidos mensais, além dos eventuais valores que consegue obter como complementação da renda quando consegue utilizar o veículo para trabalhar como motorista de aplicativo. 4.
Em julgamentos anteriores, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual
(Apelação Cível n.º 0005244-05.2016.8.08.0048. Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020. Apelação Cível n.º 0001255-27.2015.8.08.0015. Rel.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020). 5. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da Gratuidade de Justiça. (Data: 22/Jul/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002812-96.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Indenização por Dano Material)

Assim, a apelação merece provimento, nesta parte, para se reconhecer o direito do recorrente ao benefício.

Diante do exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao apelo, para reformar parcialmente a sentença e deferir às apelantes os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Des. Convocado Aldary Nunes Junior

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.